Tribunal: TJSP
Processo: 0521565-24.2010.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Objeção prévia de executividade – IPTU – Exercício de 2005 – Cancelamento administrativo do débito e pedido de extinção formulado pela exequente – Art. 26 da LEF – Redução da verba honorária pela metade – Descabimento – Inexistência do pagamento da prestação com o reconhecimento da procedência do pedido – Inaplicabilidade do artigo 90, § 4o do CPC –

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Objeção prévia de executividade – IPTU – Exercício de 2005 – Cancelamento administrativo do débito e pedido de extinção formulado pela exequente – Art. 26 da LEF – Redução da verba honorária pela metade – Descabimento – Inexistência do pagamento da prestação com o reconhecimento da procedência do pedido – Inaplicabilidade do artigo 90, § 4o do CPC – Ilegitimidade passiva afastada – Excipiente que foi incluída no polo passivo a pedido da própria Municipalidade – Incidente apresentado antes do pedido de extinção do feito pela exequente – Princípio da causalidade – Fixação da verba honorária por equidade – Admissibilidade – Precedente do STJ que excepciona a regra do Tema 1076 – AgInt. no AREsp. no 1.967.127/RJ – Verba honorária fixada em R$ 2.000,00 (CPC, art.85, §8o). Recurso da excipiente provido e parcialmente provido o da municipalidade.